Tribunal: TCU
Processo: 002.359/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 826504, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 826504, função null, que teve como objeto REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL (no da TCE no sistema: 1402/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5477/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Esporte, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao município de Tumiritinga/MG e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 002.359/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Paulo Bretas Cabral (XXX.312.246-XX); Juliano Souza Vicente (XXX.127.016-XX); Nilson Guimaraes (XXX.848.426-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.